Tribunal: STF
Processo: RHC 58200
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PELO CRIME MILITAR QUE PRATICAR, AINDA QUE NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO POLICIAL CIVIL, RESPONDE PERANTE A JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, DE ACORDO COM A ATUAL ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.